Tribunal: STF
Processo: HC 268088
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por D. N. S. contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.628.150/PR (doc. 2, pp. 703-710).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput [estupro de vulnerável], do Código Penal, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado” (doc. 2, p. 563).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
Ao apreciar o Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito da nulidade arguida.
Em vez disso, afastou a análise sob fundamento de óbices sumulares e limitações regimentais, entendendo que a matéria demandaria reexame de provas ou que não teriam sido impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida.
A ilegalidade, portanto, não reside apenas na omissão originária do Tribunal de Justiça. Ela se consolida na decisão do STJ que, provocado a examinar vício de fundamentação constitucional, recusou-se a fazê-lo mediante aplicação de filtros regimentais.
Não se tratava de reavaliar prova, mas de verificar se decisão condenatória havia sido proferida sem apreciação de elemento probatório expressamente utilizado na absolvição.
A recusa de enfrentamento sob fundamento infraconstitucional, diante de alegação direta de violação ao art. 93, IX, da Constituição, configura negativa de prestação jurisdicional.
É esse o ato coator que sustenta a iminente restrição da liberdade do paciente, considerando que a sentença transitou em julgado e já foi expedido mandado de prisão em desfavor do acusado, na data de 15/01/2026. (doc. 1, p. 7 – grifei).
 
E, ao final, requer:
 
a) Seja concedida ordem liminar de Habeas Corpus para aguardar em liberdade o julgamento do presente Habeas Corpus, com a suspensão da execução da pena e expedição de contramandado de prisão; b) No mérito, concessão da ordem para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça ou mesmo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, determinando que a autoridade coatora examine, de forma específica e fundamentada, as omissões apontadas, nos termos do art. 93, IX, da Constituição e do Tema 339/STF. (doc. 1, p. 11).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. Caso em exame 1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. II. Questões em discussão 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. III. Razões de decidir 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. Dispositivo 4.1. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 2, p. 702-703 – grifei).
 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator